Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724246-77.2019.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Jose Antônio Dias Ferreira Apelado: Banco do Brasil S.A. D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jose Antônio Dias Ferreira (Id. 30539191) contra a sentença (Id. 30539188) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator